Tribunal: TJMT
Processo: 1004927-34.2019.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004927-34.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR CARNIELLO - CPF: 496.610.519-68 (EMBARGANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), EDUARDO CIDADE CARNIELLO - CPF: 035.874.561-60 (EMBARGANTE), EUNICE TERESINHA BARCELLOS CIDADE CARNIELLO - CPF: 409.726.660-87 (EMBARGANTE), CRISTINE CIDADE CARNIELLO - CPF: 035.874.541-16 (EMBARGANTE), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0012-80 (EMBARGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), CLAUDEMIR CARNIELLO - CPF: 496.610.519-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

EMBARGADO:

EUNICE TERESINHA BARCELLOS CIDADE CARNIELLO E OUTROS

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL
– COOPERATIVA DE SAÚDE SUPLEMENTAR -
CUSTEIO DE MEDICAMENTO (REGORAFENIBE – STIVARGA) DE USO DOMICILIAR PELO PLANO DE SAÚDE - CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Hão de ser acolhidos em parte os aclaratórios, apenas para sanar a contradição apontada
–
consistente no fornecimento do medicamento Regorafenibe – Stivarga, incluído no Rol de Procedimentos da ANS, por parte do plano de saúde
–
mantendo-se, entretanto, o resultado final do acórdão quanto à ausência de dano moral.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EUNICE TERESINHA BARCELLOS CIDADE CARNIELLO E OUTROS
opõe embargos de declaração (ID 99838958), objetivando sanar suposta omissão e contradição constantes no ID 98824987, proferido no recurso de apelação cível que, à unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pela ora embargada para afastar o dano moral fixado e inverter o ônus de sucumbência.

Em suma, os recorrentes alegam a ausência de menção aos dispositivos de lei que embasaram o
decisum
, bem como que o medicamento é neoplásico (quimioterápico) de uso oral, o qual constitui exceção à regra do não fornecimento de medicamento de uso domiciliar.

Aduzem que embora a embargada não possa ser compelida ao fornecimento do medicamento de uso domiciliar, o fornecimento é devido, uma vez que se trata de medicamento antineoplásico, conforme dispõe o artigo 12, inc. I, “c” e inc. II, “g”, da Lei 9.656/98.

Salientam que, em processo idêntico (RAI n.º 1007698-62.2020.8.11.0000), esta desembargadora teria reconhecido a abusividade da negativa de fornecimento do medicamento “regonafenibe”.

Por fim, asseveram que a parte embargada deu causa ao ajuizamento da demanda diante da conduta abusiva de negar o medicamento essencial ao tratamento do “de cujus”, de modo que a improcedência do pedido de danos morais descaracteriza a causalidade e a obrigatoriedade de a embargada arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Ao final, prequestiona a matéria, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 104325976).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, verifica-se que de fato houve contradição quanto ao pedido de fornecimento do REGORAFENIBE (STIVARGA) 40MG à parte embargante.

Salienta-se que o medicamento
REGORAFENIBE (STIVARGA) 40MG encontra-se incluído no Rol de Procedimentos da ANS, portanto, o medicamento possui cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde, bem como
possui registro na ANVISA desde dezembro de 2015, portanto, em consonância com a tese firmada em sede de recurso repetitivo (TEMA 990), pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”

Ademais, o
art. 12, I, c, e II, g, da Lei nº 9.656/98, dispõe que os planos de saúde devem cobrir tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral,
verbis:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 o do art. 1 o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas :

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvante ; (...)

II - quando incluir internação hospitalar:

(...)

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Desse modo, indevida a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento que se encontra incluído no Rol da ANS, porém, no caso, o autor veio a falecer no decorrer do processo, sendo extinto o feito sem resolução de mérito em relação à obrigação de fazer (fornecimento do medicamento).

Portanto, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico pela operadora de plano de saúde enquanto o paciente dele necessitava.

No mais, não há falar em dano moral, vez que a indenização sob tal rubrica foi excluída da sentença.

Em relação à insurgência quanto aos ônus de sucumbência, verifica-se que o recurso de apelação interposto pela parte embargada teve seus pedidos deferidos, portanto, não há falar em inversão do ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos declaratórios,
apenas para reconhecer a contradição em relação ao custeio e fornecimento do medicamento
Regorafenibe (Stivarga) para tratamento de câncer da parte autora enquanto dele necessitava,
mantendo, entretanto, o resultado final do acórdão recorrido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022